Tribunal: TJMT
Processo: 1003037-80.2024.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003037-80.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GUILHERME ELEOTERIO - CPF: 412.826.631-00 (APELANTE), IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERICIA E FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO

– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO NOS AUTOS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA A CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA – ÔNUS DA PROVA DO ENTE BANCÁRIO DEMONSTRADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrada nos autos por meio de documentos, a existência da origem da obrigação ora questionada, deve ser reconhecida a existência de relação jurídica entre as partes. Se a instituição financeira comprova que os descontos na folha de pagamento do consumidor são devidos, não há falar em restituição dos valores descontados a este título.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003037-80.2024.8.11.0006

APELANTE: GUILHERME ELEOTERIO

APELADO:

BANCO BMG SA

Colenda câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GUILHERME ELEOTERIO
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Débito
n.
1003037-80.2024.8.11.0006, julgou improcedentes os pedidos da exordial. Por fim, condenou o autor em custas e sucumbência fixada
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspenso a cobrança uma vez ser hipossuficiente (Id. 241612248).

Em suas razões recursais, argui o recorrente preliminar de nulidade da sentença por carência de fundamentação, uma vez que não houve analise conquanto ao argumento de que as assinaturas no contrato são falsas.

Em mérito, afiança que a contratação do empréstimo consignado mediante cartão de crédito, fora realizada de forma fraudulenta, pontuando em letras garrafais que “
POR TUDO O QUE RESTOU EVIDENCIADO NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELO APELANTE, DEMONSTRADA A ILICITUDE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO FINANCEIRO REALIZADA EM NOME DO RECORRENTE, BEM COMO A INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO APELANTE COM A REFERIDA DÍVIDA, O QUE TORNA INDEVIDOS E ILÍCITOS OS DESCONTOS REALIZADOS EM SUA APOSENTADORIA PELO RECORRIDO”.

Assevera que o apelante tem 81 anos de idade e não possui conhecimento tecnológico para fazer contratação de cartão online, haja vista que ate mesmo desconhece o uso de internet.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso reconhecendo a inexistência do débito, com a devolução em dobro, bem como a condenação em danos morais.

Ausente o preparo, eis que hipossuficiente.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 241612652.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O apelante sustenta que jamais contratou os empréstimos que estão sendo descontados de sua aposentadoria, pontua que restaram preenchidos todos os requisitos para o regular exercício de ação, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença.

Sem delongas, entendo por manter o decidido.

Quanto a preliminar de carência de fundamentação, uma vez que as assinaturas do contrato são falsas.

Consabido,
o julgador é o destinatário final da prova, assim, respeitando os limites previstos no Código de Processo Civil, é ele quem deve avaliar a efetiva conveniência e necessidade das provas postas aos autos.

No caso, o magistrado
a quo
, entendendo haver elementos suficientes para o julgamento do mérito em razão da matéria e dos documentos juntados, não há falar em nulidade processo, mormente no caso em apreço em que a controvérsia se cinge à matéria eminentemente de direito pelo que desnecessária a realização de pericia,

O Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.
CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.

VI
- No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
.(STJ - REsp: 1812922 CE 2019/0130051-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)
. – Grifei.

Nesse sentido, entendimento da Segunda Câmara de Direito Privado desta Egrégia Corte.
In verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas
.
No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).
– Destaquei.

Em mérito, é
cediço que em se tratando de demanda em que o autor nega a contratação/utilização do serviço que originou o débito em discussão, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi, sim, contratado.

Com efeito, versando o caso sobre relação de consumo, o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, somente se eximindo da responsabilidade se restar comprovado que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

In casu
, o Banco Apelado logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes, apresentando o contrato de empréstimo consignado devidamente assinado pela Apelante (Id. 241612237), e o comprovante de disponibilização do respectivo valor em sua conta bancária, além de seus documentos pessoais, o que confirma a efetiva celebração do contrato e, por consequência, faz cair por terra à alegação de desconhecimento constante da exordial.

Colaciono o contrato e a assinatura da parte:

O documento pessoal da autora com assinatura nítida a do contrato:

A transferência bancária a qual “curiosamente” caiu na conta do apelante em 09/09/2019 e o recorrente somente impugnou com a inicial em 08/04/2024:

Forte nessas razões e de tudo mais lançado aos autos, entendo que o banco demonstrou seu ônus probatório, a rigor, a improcedência dos pedidos autorais é a medida mais justa ao caso em comento.

A jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – MEIO ELETRÔNICO – IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA FACIAL – CONTRATO VÁLIDO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO
. Se a parte Recorrente é beneficiária da justiça gratuita, seu recurso está isento de preparo. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, eis que a Recorrente trouxe os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, nos termos do artigo 1.010 do CPC. Considerando as provas de contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, por meio de assinatura digital, via biometria facial, descabe alegação de ato ilícito, pois agiu a Instituição Financeira no exercício regular do seu direito. Comprovada a contratação pela Apelante assinado por meio de biometria facial e a sua validade, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas no benefício da consumidora.

(N.U 1003098-62.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO RECONHECIDO - ASSUNÇÃO DE DÍVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO CREDOR. -
Comprovada a contratação do empréstimo, o desconto em benefício previdenciário configura-se exercício regular de direito, sendo indevida indenização por danos morais e restituição dos valores descontados - Inexistindo comprovação de quitação da dívida, nem consentimento do credor com eventual assunção de dívida, prevalece válida a contratação anterior
.
(TJ-MG - AC: 50134132220208130433, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 28/02/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023).

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR JUNTADOS. VALOR DISPONIBILIZADO AO AUTOR POR MEIO DE CRÉDITO EM SUA CONTA CORRENTE. DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO
. PARCELAS DEVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO
.
Demonstrada nos autos por meio de documentos, a existência da origem da obrigação ora questionada, deve ser reconhecida a existência de relação jurídica entre as partes. Se a instituição financeira comprova que os descontos na folha de pagamento do consumidor são devidos, não há que se falar em restituição dos valores descontados a este título.
(TJ-MT - RI: 10026895120188110013 MT, Relator: VALMIR
ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/07/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Ao arremate, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos a ambos os patronos de 10% (dez por cento) para o novo importe de 13% (treze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024